Tribunal: STF
Processo: RE 1459868
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR DE 29.6.2009 A 25.3.2015. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido em juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral:



    “DEVOLUÇÃO DE AUTOS - Câmara - Posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral - REsp nº 1.492.221/PR - Juros e correção monetária - Aplicabilidade dos critérios definidos na análise do Tema 905 do STJ, cujo entendimento está em consonância com o decidido no Tema 810 do STF - Adequação acolhida” (fl. 2, e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o § 2º do art. 100 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o v. acórdão deve ser reformado, eis que o precatório foi expedido e pago em data anterior a março/2015, de modo que se aplica ao presente o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos das ADI's 4.357 e 4.425” (fl. 5, e-doc. 41).



    Ressalta que, “por se tratar de requisitório pago em antes de março/2015, não se aplica ao presente caso o Tema 810 de repercussão geral, o qual só tem aplicação para os casos sem requisitórios expedidos até essa data, o que não é o caso dos autos” (fl. 6, e-doc. 41).



    Enfatiza que “o v. acórdão não observou a decisão vinculante proferida pelo E. STF nas ADI's 4.357 e 4.425, violando expressamente o artigo 102, § 2º da Constituição Federal e, por isso, deve ser reformado, a fim de que sejam aplicados os critérios de atualização monetária da Lei 11.960/09 no precatório expedido e pago nestes autos“ (fls. 6-7, e-doc. 41).



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para reformar o v. acórdão guerreado a fim de que os critérios de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 sejam aplicados no período de 29/06/2009 até 25/03/2015 no precatório expedido e pago nos autos, em conformidade com decidido na modulação de efeitos do julgamento das ADI's 4.357 e 4.425 pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que, “de acordo com o recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, na análise do Tema 905, o qual está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 810, restou pacificado os critérios de aplicação dos acréscimos legais nas condenações contra a Fazenda Pública, devendo ser aplicado ao presente caso as determinações constantes do item 3.1 do julgamento m supracitado, naquilo que cabível” (fl. 6, e-doc. 28).



    Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009, publicada em 29.6.2009, aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.416.942-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.417.483-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei n. 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.334.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Condenação imposta à Fazenda Pública. Atualização de precatório no período anterior a 25.3.2015. 4. Índice de correção. TR. Aplicação do entendimento firmado na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.421. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.397.346-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2023).



    5. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva quanto à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    6. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a delimitação temporal sobre a aplicação da Taxa Referencial – TR na correção monetária de precatórios decorrentes de condenações judiciais não tributárias da Fazenda Pública compreenderá o período de 29.6.2009 (data de vigência da Lei n. 11.960/2009) até 25.3.2015 (data da modulação dos efeitos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357), desde que o ofício requisitório tenha sido expedido ou pago antes de 25.3.2015.



    Sobre essa aplicação temporal dos índices de correção monetária, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar controvérsia similar à trazida neste processo, ressaltou:



    “(...) no que toca à aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetárias, registre-se que não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009.



    No entanto, restou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data.



    Esse entendimento tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Ou seja, desde 29/6/2009, data do início da vigência da Lei 11.960/2009, até 25/3/2015, o índice de atualização deve estar em conformidade com esse diploma legal para os precatórios pagos ou expeditos até essa data” (ARE n. 1.443.828/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.7.2023).



    Por ter sido o precatório expedido em 2004 (fl. 55, e-doc. 5) e o valor depositado em juízo em 2011 (fl. 76, e-doc. 6), o julgado do Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, observando-se os termos da modulação dos efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária no período de 29.6.2009 até 25.3.2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora